Tribunal: STF
Processo: RE 79431
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-11-18
Data de publicação: 1975-11-18

Ementa:
- INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. ACÓRDÃO QUE CONSIDEROU LEGÍTIMA CLÁUSULA CONTRATUAL EM QUE OS CONDÔMINOS OUTORGARAM AO INCORPORADOR OU AO CONSTRUTOR AUTORIZAÇÃO PARA EFETUAR O LEILÃO PREVISTO NO ART. 63, 1º., DA L. 4.591, DE 16.12.1964. 
PROMESSA DE COMPRA E VENDA NÃO INSCRITA CONSTITUI DIREITO PESSOAL E DISPENSA A NOTIFICAÇÃO DA
MULHER DO COMPRADOR PARA A PURGAÇÃO DA MORA. 
INEXISTÊNCIA DE OFENSA A DIREITO FEDERAL OU DISSÍDIO DE JULGADOS. 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.